Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CARTÃO NÃO UTILIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
2. Instrumento contratual referente ao cartão de crédito consignado não assinado pelo consumidor, que não solicitou e não utilizou, comprova a inexistência da dívida e a abusividade ou falha cometida pelo banco quanto ao dever de informação.
3. Nas relações consumeristas, para que ocorra a restituição dos valores cobrados, inclusive de forma dobrada, não é necessário a prova da má-fé do fornecedor, bastando que seja comprovada a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de clareza nas informações que acarrete conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. Na hipótese dos autos, em que foi reconhecida a ilegalidade da cobrança de cartão de crédito consignado (RMC), é possível identificar a violação ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, de modo que, ausente engano justificável por parte do fornecedor, bem como havendo, nos autos, indícios de que o consumidor tenha sido induzido a erro e de violação à boa-fé objetiva, a devolução dos valores indevidamente cobrados deve se dar em dobro, na forma do artigo 42 do Diploma Consumerista.
5. Considerados os parâmetros para a fixação da indenização a título de danos morais, tais como a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em resolver com agilidade o problema narrado, a falha na prestação do serviço e a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais feita pelo magistrado a quo.
6. Recurso conhecido e desprovido.